Tribunal: STF
Processo: HC 217873
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 744.851/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque transportava 193g de cocaína, além de 13kg de ácido bórico e uma balança de precisão (Doc. 3).



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargador relator, nos termos seguintes (Doc. 6): 



    […]



    A análise sobre a nulidade das provas, justificada na suposta busca pessoal sem fundadas suspeitas, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC n° 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020). 



    Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão 193g (cento e noventa e três gramas) de cocaína, aproximadamente 13kg (treze quilos) de ácido bórico, balança de precisão e um liquidificador com vestígios de cocaína. 



    A quantidade e natureza da droga apreendida somada à apreensão de insumo e apetrechos justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 620.871/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik — 13.4.2021). 



    Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC n° 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). 



    Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis]. 



    No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao se considerar os indicativos de comercialização ilícita na modalidade delivery, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (RHC n° 99.582/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2018), ao menos em análise perfunctória. 



    Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie.



    2. Com efeito, o decreto prisional está fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da quantidade de droga e das circunstâncias da apreensão, como os apetrechos relacionados à traficância e o transporte de entorpecentes dentro do veículo no qual o acusado trabalhava como motorista de aplicativo.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, preliminarmente, a nulidade da prisão, pois houve busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de que o paciente estivesse na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como determina o art. 244 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, portador de bons antecedentes, tem ocupação lícita (Servente de Pedreiro) e residência fixa. Por fim, alega violação ao princípio da homogeneidade, eis que, se condenado, provavelmente terá direito a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (art. 44 do CP). 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente